Tribunal: TJBA
Processo: 0147606-10.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0147606-10.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SERVICOS MEDICO CIRURGICOS DA BAHIA S A

Advogado(s)
:
RAMON COSTA DE ALMEIDA MAGALHAES, POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA, SANDRA MARTA CARDOSO NOGUEIRA, MATEUS LIMA DA ROCHA, ELPIDIO PEREIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF E DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 566 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município do Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em 2006 contra Serviços Médico Cirúrgicos da Bahia S.A., declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário relativo à Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, referente ao exercício de 2004, no valor histórico de R$ 6.304,40, extinguindo o feito com base no art. 156, V, do CTN. O ente municipal sustenta inexistência de desídia, alegando que a paralisação decorreu da morosidade do Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese em que, após a frustração de tentativa de penhora, a Fazenda Pública permaneceu inerte por período superior ao previsto no art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/80, ainda que alegue que a paralisação decorreu de fatores atribuíveis ao Judiciário ou à parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A frustração da penhora, certificada em março de 2011, caracteriza o marco inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40, caput e § 2º, da Lei nº 6.830/80, cabendo à Fazenda, a partir daí, promover diligências eficazes para viabilizar a execução.

A jurisprudência consolidada no julgamento do Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS) estabelece que o prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda quanto à inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal ou requerimento específico.

A alegação de que a paralisação do feito decorreu de morosidade judicial ou da ausência de atualização cadastral do executado não elide o reconhecimento da prescrição, sendo dever da parte exequente impulsionar o feito, especialmente quando não demonstrada causa interruptiva ou suspensiva.

A digitalização do processo e a ausência de publicação de decisão anterior não constituem causas aptas a suspender ou interromper o curso do prazo prescricional.

A exceção de pré-executividade é meio processual idôneo para suscitar prescrição intercorrente, quando fundada em elementos constantes dos autos e não infirmados pela parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução fiscal tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a frustração da tentativa de penhora, conforme interpretação do art. 40 da Lei nº 6.830/80 fixada no Tema 566 do STJ.

A ausência de impulso processual pela Fazenda após a ciência da ineficácia da diligência para localização de bens configura inércia, suficiente para o reconhecimento da prescrição.

Alegações genéricas de morosidade do Judiciário ou da parte executada não afastam a incidência da prescrição intercorrente quando não demonstrado o efetivo prejuízo ou causa interruptiva ou suspensiva válida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0147606-10.2006.8.05.0001 em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelada SERVIÇOS MEDICO CIRÚRGICOS DA BAHIA S A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.